Tribunal: TJPA
Processo: 0807922-63.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0807922-63.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECLAMADO: JUÍZO DA 9ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.º 0807922-63.2021.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA N. 12.816).

AGRAVADO(S):
9ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IRDR (TEMA 4 DO TJ/PA). NÃO CABIMENTO. NÃO CONCRETIZAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DE SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Para admissibilidade da reclamação é necessário a comprovação de inobservância da tese jurídica no momento do ajuizamento, sendo prematura a propositura desta ação antes da estabilização das teses jurídicas, por meio do julgamento dos recursos excepcionais. Precedentes;

II. A reclamação não é via adequada para resguardar suspensão de processo que envolve matéria afeta à IRDR. Precedentes;

III. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Reclamação, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter na íntegra a decisão monocrática de ID. 6486796 vergastada,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem a totalidade do Tribunal Pleno.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária
realizada por videoconferência,
aos vinte e seis (26) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.º 0807922-63.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA N. 12.816).

AGRAVADO(S):
9ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da decisão monocrática de Id. 6486796, proferida por este desembargador, que
indeferiu a petição inicial da reclamação, na forma do art. 485, I, do CPC c/c art. 133, IX, do Regimento Interno, considerando inexistir os pressupostos que autorizariam seu cabimento.

Nas
razões recursais (Id. 6824907)
, a Agravante alega, em síntese, que o cabimento da presente reclamação decorreria justamente do desrespeito à decisão que determinou a suspensão dos demais processos que envolvem a mesma questão julgada no IRDR nº. N.º 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4 do TJ/PA). Defende que, por força do art. 987, §1º, do CPC, os recursos excepcionais interpostos nos autos do IRDR ensejariam o efeito suspensivo automático, e que, portanto, as teses deste incidente repetitivo ainda não poderiam ser aplicadas, de modo que os processos pendentes, com a mesma matéria, deveriam permanecer sobrestados até o julgamento dos recursos excepcionais.

A despeito dos argumentos, não é caso de retratação da decisão de indeferimento da petição inicial.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de OUTUBRO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IRDR (TEMA 4 DO TJ/PA). NÃO CABIMENTO. NÃO CONCRETIZAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DE SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Para admissibilidade da reclamação é necessário a comprovação de inobservância da tese jurídica no momento do ajuizamento, sendo prematura a propositura desta ação antes da estabilização das teses jurídicas, por meio do julgamento dos recursos excepcionais. Precedentes;

II.

A reclamação não é via adequada para resguardar suspensão de processo que envolve matéria afeta à IRDR. Precedentes.

III.

Agravo interno conhecido e desprovido.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

A decisão agravada (Id. Id. 6486796) apresenta a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DA DECISÃO SER MODIFICADA NA INSTÂNCIA RECURSAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO
. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. Da análise dos autos,
constata-se que após o julgamento do IRDR perante este Egrégio Tribunal de Justiça, a parte ingressou com Recurso Especial, não ocorrendo o trânsito em julgado do presente incidente;

II. Na pendência de julgamento de Recurso Especial, a observância da tese jurídica fixada por Tribunal no julgamento do IRDR não é obrigatória. Precedentes;

III. É requisito de admissibilidade da reclamação a comprovação de inobservância da tese jurídica no momento do ajuizamento, sendo prematura a propositura da mesma antes da estabilização do pronunciamento judicial, por meio do julgamento dos recursos excepcionais;

IV. Caso em que ainda não existe o precedente obrigatório de Corte Superior, apto a fundamentar a utilização da Reclamação;

IV. Reclamação não admitida. Indeferimento da inicial.

Em linhas gerais, a Agravante pretende que se reconheça
o cabimento da reclamação
para fins cassar acórdão que julgou processo do juizado especial que aplicou as teses do IRDR nº.
0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4 do TJ/PA), considerando o efeito suspensivo decorrente dos recursos interpostos neste incidente repetitivo.

Desta forma, o que se discute é a admissibilidade da reclamação para ensejar o restabelecimento da suspensão.

Por ocasião do indeferimento da inicial, ressaltou-se a inadequação da reclamação, posto as teses jurídicas firmadas no referido IRDR ainda não se consolidaram como precedentes obrigatórios, face a interposição de recursos excepcionais (REsp Nº 1.953.986 – PA) que pendem de admissibilidade nas Cortes Superiores.

Ocorre que, mesmo sob o ângulo da necessidade de sobrestamento do feito originário,
não se mostra possível cogitar o manejo da reclamação, prevista no art. 988, IV, do CPC.
Significa dizer que a reclamação não é via adequada para resguardar suspensão de processo que envolve matéria afeta à IRDR.

Nesse sentido, cito julgados do STJ sobre a
impossibilidade de utilização da reclamação
para o fim de sobrestar processos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
UTILIZAÇÃO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL OU NO INTUITO DE SOBRESTAR O FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

NÃO CABIMENTO.

1. É entendimento firmado neste Superior Tribunal de que não cabe reclamação contra decisão de turma recursal de juizado especial federal. Precedente.
2. Também não cabe o uso da reclamação para sobrestamento de processo até o julgamento de recurso especial repetitivo. Precedente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl 35.480/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/08/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.
UTILIZAÇÃO PARA DIRIMIR DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS OU NO INTUITO DE SOBRESTAR O FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO.

1. É entendimento firmado neste Superior Tribunal de que não cabe reclamação para dirimir divergência entre turmas recursais de juizado especial federal, ante a existência de procedimento específico de uniformização de jurisprudência (art. 14, § 4º, da Lei n. 10.259/2001). Precedente.
2. Também não cabe o uso da reclamação para sobrestamento de processo até o julgamento de recurso especial repetitivo. Precedente
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl na Rcl 35.450/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/08/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
NECESSIDADE DE ESGOTAR AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

I - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que, seja no caso em que o juízo de primeiro grau descumpriu a orientação do STJ firmada no julgamento de recurso especial repetitivo,
seja no caso em que não houve a observância de decisão que determinou o sobrestamento do feito, o ajuizamento da reclamação deve se sujeitar aos requisitos previstos no § 5º do art. 988 do CPC/2015.
Precedente: AgInt na Rcl 33.676/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 31/8/2017.

II - No caso dos autos, é incabível a reclamação, visto que foi formulada como sucedâneo recursal contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal Federal dos Juizados Especiais Federais do Paraná. III - Agravo interno improvido.

(AgInt na Rcl 35.535/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018)

Destarte, muito embora a existência de recursos especiais e extraordinários interpostos no processo do IRDR, que denotam a permanência da suspensão por força do art. 987, §1º, do CPC, reafirmada na jurisprudência recente do STJ (REsp 1869867/SC), tem-se que a
reclamação é inservível
para se determinar o restabelecimento da suspensão processual.

Ressalto, outrossim, que nada obsta que tal desiderato possa ser plenamente alcançado através dos meios recursais cabíveis nos próprios autos das demandas originárias. Ou seja, a Agravante pode dispor de recursos (notadamente Embargos de Declaração) e petições que objetivem a suspensão dos respectivos processos, considerando a regra do art. 987, §1º, do CPC.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
no sentido de manter integralmente a decisão monocrática de Id. 6486796.

É como voto.

Belém/PA, 26 de JANEIRO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/01/2022